Tribunal: TJDFT
Processo: 0715891-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO.
I. A executividade do contrato bilateral está adstrita à demonstração, mediante prova documental produzida com a petição inicial, do adimplemento das obrigações do exequente, a teor do que prescrevem os artigos 784, inciso III, 787, caput, e 798, inciso I, alíneas “a” e “d”, do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de locação de equipamentos, só se pode cogitar de obrigação certa, líquida e exigível, requisito essencial da execução previsto nos artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil, com a prova de que foram efetivamente entregues e recebidos pela locatária.
III. À falta do documento comprobatório quanto à efetiva prestação do serviço de locação de equipamentos, haja vista a incerteza quanto à sua entrega e recebimento, não se pode reconhecer a aptidão executiva do contrato de locação.
IV. Apelação desprovida.